Tribunal: TJMT
Processo: 1034447-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034447-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (EMBARGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para cassar tutela de urgência, restabelecendo a negativação do nome da embargante e mantendo o estoque de produtos em suas dependências, sob o fundamento de inexistência de prova de repactuação bilateral vinculante e aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão embargado incorreu em erro material ao partir de premissa fática equivocada sobre a cronologia das negociações; (
ii
) houve omissão na análise de e-mails de outubro de 2024 que comprovariam aditivo contratual; e (
iii
) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado.

III. Razões de decidir

3.
O erro material ou a premissa fática equivocada não se configuram quando o Colegiado analisa o acervo probatório e conclui pela insuficiência dos documentos (e-mails) para caracterizar novação ou aditivo contratual formal em sede de cognição sumária.

4. Inexiste omissão quando o julgado aborda expressamente que a validade e os termos de eventuais tratativas dependem de dilação probatória no juízo de origem, prevalecendo, por ora, a liquidez dos títulos vencidos e não pagos.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com a valoração das provas adotada pelo julgador, sendo os efeitos infringentes excepcionais e condicionados à existência de vícios reais.

6. A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) é legítima quando a parte que pleiteia a suspensão de efeitos da mora é a primeira a inadimplir a obrigação principal de pagamento.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a valoração das provas realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou erro material, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de
aclaratórios
. 2. Tratativas preliminares por correio eletrônico, sem formalização bilateral definitiva, não possuem o condão de afastar a mora de títulos de crédito exigíveis em sede de tutela de urgência."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034447-43.2025.8.11.0000, interposto por INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA., conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento. O Colegiado reformou a decisão interlocutória da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, cassando a tutela de urgência que havia determinado a exclusão da negativação do nome da embargante e a retirada do estoque de produtos das suas dependências. A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, por entender que a embargante é a parte inadimplente e que não houve prova de formalização bilateral de acordo para prorrogação de dívida ou substituição de produtos, aplicando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) em favor da credora.

A
embargante aduz que
o v. acórdão partiu de premissa fática manifestamente equivocada, o que configuraria erro material e resultaria em omissão e contradição no julgado.

Assevera que houve omissão quanto à análise de e-mails datados de outubro de 2024, os quais comprovariam a existência de uma repactuação bilateral e vinculante das condições contratuais, estabelecendo novas datas de vencimento e a obrigação de substituição de produtos vencidos
.

Aduz que o acórdão confundiu as negociações de outubro de 2024 com comunicações posteriores de junho e julho de 2025, tratando estas últimas erroneamente como se fossem a única tentativa de negociação, quando seriam apenas reflexo de coação econômica sofrida após negativação indevida
.

Enfatiza que a aplicação da exceção do contrato não cumprido foi contraditória, uma vez que a embargada teria sido a primeira a descumprir o ajuste ao não honrar o acordo de repactuação firmado pelos seus prepostos
.

Defende que a relação entre as partes consistia em uma parceria estratégica e que os e-mails de outubro de 2024 constituem um aditivo contratual eletrônico válido, ratificado por gestores da embargada, que deveria ter sido observado pelo Colegiado
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, reformando-se o v. acórdão para negar provimento ao agravo de instrumento e restabelecer a liminar de primeiro grau
.

Intimada, a embargada INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. apresentou resposta aos embargos (Id. 345097858), na qual sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por nítido caráter protelatório e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para o fim de cassar a tutela de urgência que suspendia a negativação do nome da Embargante e determinava a retirada de estoque de produtos
das
dependências

da embargante
.

O cerne da controvérsia originária repousa em contrato de fornecimento de insumos agrícolas.

A Embargante (
Superagro
) sustenta que, em outubro de 2024, firmou via e-mail uma repactuação com prepostos da Embargada (Indigo), a qual previa a substituição de produtos vencidos e o alongamento de prazos de pagamento.

Inobstante tais tratativas, a Embargada procedeu à negativação da Embargante por dívidas vencidas. Em sede de cognição sumária no Agravo de Instrumento, este Colegiado entendeu que tais comunicações eletrônicas não possuíam o condão de configurar novação ou aditivo contratual vinculante, dada a ausência de formalização bilateral nos moldes do contrato principal, aplicando-se, assim, a exceção do contrato não cumprido
.

Destaco a ementa do acórdão:

Ementa: Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Rescisão contratual. Inadimplência da parte autora. Exceção do contrato não cumprido. revogação da tutela. Recurso parcialmente conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por empresa Ré contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual, ajuizada pela empresa Autora/Agravada. A tutela deferida determinou a imediata exclusão de negativação do nome da Agravada e a retirada integral do estoque da Agravante das dependências da Autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de incompetência do juízo, suscitada pela Agravante, pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento, por implicar supressão de instância; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela de urgência em favor da Agravada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece da preliminar de incompetência (foro de eleição), por constituir matéria não apreciada na decisão agravada, extrapolando os limites de cognição do Agravo de Instrumento (secundum
eventum
litis) e acarretando indevida supressão de instância.

4. A probabilidade do direito da Agravada não se configura,
pois
o conjunto probatório inicial indica que ela é a parte inadimplente (dívida de R$ 1.195.104,58) e não demonstrou a formalização bilateral e inequívoca do alegado acordo de prorrogação do vencimento da dívida ou de substituição dos produtos.

5. Em cognição sumária, a manutenção da negativação e a não retirada do estoque constituem exercício regular de direito por parte da Agravante, aplicando-se a regra da Exceção do Contrato Não Cumprido (
Exceptio
Non
Adimpleti

Contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil.

6. O perigo de dano reverso para a Agravante prevalece, visto que a suspensão da exigibilidade do crédito e a remoção das restrições, somadas à situação financeira da Agravada (que noticiou inadimplências e Recuperação Judicial), geram risco concreto de a credora não reaver o valor, além de impor ônus logístico imediato e desnecessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, para cassar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A arguição de incompetência do juízo, não analisada na decisão agravada, extrapola os limites de
devolutividade
do Agravo de Instrumento, configurando supressão de instância. 2. A ausência de demonstração da probabilidade do direito da parte Autora/Devedora, em virtude de sua inadimplência e da aplicação da Exceção do Contrato Não Cumprido (art. 476 do CC), impõe a revogação da tutela de urgência deferida."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1017475-03.2022.8.11.0000; TJMT, RAI 1006719-32.2022.8.11.0000

Sustenta a embargante que este Tribunal incorreu em erro ao ignorar os e-mails de outubro de 2024, focando-se apenas em conversas de 2025. Sem razão.

O v. acórdão embargado foi cristalino ao abordar a fragilidade probatória das referidas tratativas, conforme se extrai de trecho do julgado
:

“[...] Por fim, cumpre ressaltar que o presente julgamento se limita à análise dos pressupostos da tutela de urgência em sede de cognição sumária e não exauriente. A decisão definitiva sobre a real validade, os termos e o eventual descumprimento do acordo de novação alegado pela Agravada
é
matéria que demanda a indispensável dilação probatória e deve ser reservada para o Juízo de origem. Não obstante, ante a flagrante ausência da probabilidade do direito neste momento processual, a liminar deve ser cassada de imediato, uma vez que sua manutenção impõe ao credor ônus excessivo sem o respaldo probatório exigido pelo art. 300 do CPC”.

Verifica-se que não houve omissão, mas sim o reconhecimento de que, em sede de agravo de instrumento (cognição sumária), meros e-mails não suplantam a liquidez e certeza de títulos de crédito vencidos e não pagos.

A pretensão da embargante revela nítido caráter infringente. O vício que autoriza os embargos é a contradição interna (entre fundamentos e dispositivo) e não a contradição entre o julgado e a prova dos autos (contradição externa), a qual desafia recurso próprio.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.

2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.324.427/
SP,
julgado
em 9/4/2024,
DJe
de 15/4/2024.)

A aplicação do art. 476 do Código Civil ("Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro") foi correta, pois a inadimplência da
Superagro
em relação às duplicatas é fato incontroverso, enquanto o dever de "substituir produtos" era mera expectativa de direito ainda não formalizada.

Por oportuno, e para evitar tautologia, transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada, que passa a integrar este voto:

“[...] a decisão agravada determinou: (i) a exclusão nominal restritiva da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA);
(
i
i
) a abstenção de novas inscrições; e
(
ii
i
) a imediata retirada da integralidade do estoque da Agravante das dependências da Agravada.

No entanto, em juízo perfunctório, a prova documental acostada ao Agravo de Instrumento desconstitui a verossimilhança da tese inicial, indicando que a Agravada é, na realidade, a parte inadimplente que busca impor condições ao credor.

Com efeito, enquanto a Agravada afirma na exordial que a nova tratativa contratual ocorreu em agosto de 2024, os e-mails juntados pela Agravante, datados de 06/06/2025 e 18/07/2025, demonstram que a requerente/agravada, em verdade, estava solicitando a prorrogação do vencimento das dívidas e a baixa das restrições como condição para obtenção de recursos. Tais comunicações, portanto, configuram propostas e pedidos de renegociação da Agravada à Agravante, e não a formalização de um acordo bilateral já concluído.

Em cognição sumária, percebe-se a fragilidade do alegado acordo, reforçada pelo próprio teor das mensagens:

- E-mail de 06/06/2025: A Agravada informa enfrentar "dificuldades" e "várias inadimplências e as RJ que caímos", e solicita "gentilmente a prorrogação do prazo para pagamento dessas pendências em 30/10/2025" a fim de "organizar nosso fluxo de caixa".

“Prezado(a) Guilherme, Esperamos
encontra-lo
bem. Gostaríamos de informar que, devido a dificuldades enfrentadas recentemente nos recebimentos, incluindo várias inadimplências e as RJ que caímos, estamos enfrentando desafios para regularizar nossos débitos em aberto. Considerando nossa experiência de 39 anos de Mercado, já passamos essa situação por várias vezes e em algumas piores ainda, mas estamos trabalhando várias frentes além do cliente para equalizar o mais breve possível. Diante dessa situação, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo para pagamento dessas pendências em 30/10/2025, a fim de que possamos organizar nosso fluxo de caixa e regularizar nossa situação o mais breve possível. Agradecemos
pela
compreensão e estamos à disposição para discutir alternativas ou fornecer informações adicionais que possam facilitar esse processo.
At.te
”

- E-mail de 18/07/2025: A Agravada apresenta uma "proposta" de pagamento escalonado, condicionando a entrada de R$ 100.000,00 à "baixa da restrição de for imediata pra agilizar a liberação do crédito".

“Bom dia Guilherme,
Sobre
nossa
pendencia
junto a Índigo, temos a seguinte situação, considerando que tivemos que negociar com prazo para próxima safra 25/26, além disso fomos afetados por RJ. Considerando isso nossa proposta é a seguinte: 1) Entrada de R$ 100.000,00 pgto. até 30/09/25, saldo 20/04/26. OBS. Para liquidar esse valor da entrada estamos fazendo uma captação de recursos, para isso acontecer precisamos dar a BAIXA DA RESTRIÇÃO DE FOR IMEDIATA
pra
agilizar a liberação do crédito.”

Portanto, em exame superficial dos elementos, o que emerge é a figura da Agravada como a devedora inadimplente, buscando impor unilateralmente condições ao credor, e não a parte que teve seu direito violado por descumprimento de um acordo prévio. A premissa fática de que a Agravante descumpriu as obrigações contratuais revela-se, em tese, precária e desguarnecida do lastro probatório exigido para o deferimento de tutela de urgência.

A agravada não pode exigir o cumprimento da outra parte sem ter cumprido a sua própria obrigação é o que trata da Exceção do Contrato Não Cumprido (
Exceptio
Non
Adimpleti

Contractus
), nos termos do art. 476 do Código Civil
[...]

A Agravada não demonstrou o cumprimento de sua obrigação de pagamento (dívida de R$ 1.195.104,58) ou a formalização bilateral e inequívoca do alegado aditamento contratual. Logo, a Agravante age no exercício regular de seu direito ao manter as restrições creditícias e não arcar unilateralmente com os custos de retirada do estoque, não se configurando, em princípio, o alegado descumprimento contratual.

O direito da Agravada de ter o nome limpo e os produtos retirados, em cognição não exauriente, carece, portanto, da necessária probabilidade, o que enfraquece a tutela concedida e confere verossimilhança aos argumentos da Agravante.

O perigo de dano à agravante é manifesto na manutenção da decisão, visto que a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito de R$ 1.195.104,58 e o afastamento das restrições, somada à informação da própria Agravada de que enfrenta inadimplências e Recuperação Judicial (RJ), indica um risco concreto de que a Agravante não consiga reaver o valor, caso seja vencedora na ação principal. Isso, ademais, pode configurar enriquecimento sem causa da Agravada, vedado pelo ordenamento.

Não bastasse, a determinação de retirada imediata da integralidade do estoque da Agravante (agrotóxicos e sementes) impõe a ela um custo logístico e operacional imediato, que, ainda que reversível ao final da lide, representa um ônus desnecessário e irrecuperável neste momento processual.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim
, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026